Tribunal: TJMT
Processo: 0002721-96.2015.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002721-96.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIANA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.283.733/0001-79 (APELADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), MATEUS NAHIME ASTOLPHO - CPF: 885.257.161-20 (APELADO), DEBORA NAHIME ASTOLPHO - CPF: 884.574.601-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a perda do objeto da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA e fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. O recorrente pleiteia a fixação dos honorários nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, com posterior redução pela metade conforme art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de que houve reconhecimento do pedido após a exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, §3º, do CPC, em razão da existência de proveito econômico mensurável; e (
ii
) determinar
se é cabível a redução pela metade da verba honorária, com base no art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários advocatícios por equidade só se admite nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC, como quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

4.
No caso concreto, o crédito tributário objeto da execução fiscal possui valor certo e determinado (R$ 16.485,23), o que afasta a aplicação da equidade e impõe a observância dos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC.

5.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC quando há reconhecimento do pedido pela parte exequente e extinção imediata do feito, o que se verifica na espécie, em razão do cancelamento da CDA após a exceção de
pré
-executividade.

6.
Estando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a fixação dos honorários sobre o valor do crédito, nos percentuais mínimos legais, com redução pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o crédito exequendo possui valor certo e
determinado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

2.
Reconhecido o pedido pela Fazenda Pública com o cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, é cabível a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 8º; art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076); STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.5.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1033008-15.2018.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 20.5.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1030416-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarou a perda do objeto da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA n. 20153369 e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a fixação dos honorários por equidade foi indevida, sustentando que o valor da CDA é determinado e, portanto, deveriam ser observados os percentuais obrigatórios do art. 85, §3º, do CPC.

Defende que, como houve reconhecimento do pedido logo após a apresentação da exceção, incidiria ainda o art. 90, §4º do CPC, impondo a redução dos honorários pela metade.

Afirma que o valor de R$ 10.000,00 supera os parâmetros legais, devendo ser substituído por percentual de 10% sobre o valor do débito, com a redução prevista no §4º do art. 90.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença exclusivamente para que seja a verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3, I, do CPC, com posterior aplicação da redução do art. 90, § 4º, do CPC.
(Id 324515925).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o cancelamento da CDA não foi espontâneo, mas ocorreu apenas após a exceção de pré-executividade, apesar de o Estado já conhecer a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral. Sustenta que houve resistência processual, inclusive com bloqueio de valores, e que o trabalho desenvolvido pelo patrono justifica a fixação equitativa dos honorários, não havendo base para redução, pois o Estado deu causa à demanda. (Id 324515929).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste exclusivamente em verificar se,
no caso dos autos,
são devidos honorários advocatícios calculados com base na equidade, como fixado na sentença, ou se deve
ser fixado
sobre o proveito econômico
,
nos termos do art. 85, § 3, I, do CPC
, com
a posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante
ajuizou execução fiscal com o objetivo de receber créditos tributários referentes ao denominado ICMS Garantido Integral, inscritos na CDA n. 20153369, cujo valor atualizado à época da propositura perfazia
a quantia de
R$ 16.485,23.

No curso do processo, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando

a inconstitucionalidade do regime de ICMS Garantido Integral.

Em seguida, a Fazenda Pública, em sua impugnação, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção da execução fiscal, asseverando a inexistência superveniente do interesse de agir, ao tempo em que pugnou pela aplicação dos
arts
. 26 da Lei 6.830/80 e 90, §4º, do CPC, para afastar ou reduzir eventual condenação em honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a perda do objeto da execução fiscal diante do cancelamento da CDA e, pelo princípio da causalidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contra essa decisão recorre o
apelante
, sustentando

que a fixação dos honorários por equidade seria indevida, devendo ser aplicado o art. 85, §3º, do CPC, com fixação do percentual em 10% sobre o valor do débito, seguido da redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, ao
argumento de que houve reconhecimento do pedido logo após a apresentação da exceção.

Sobre o assunto, sabe-se que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade apenas nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Este Tribunal de Justiça, de igual forma, tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS
MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º e 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...) não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076). (...). (TJMT 1033008-15.2018.8.11.0041 José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...) O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que a fixação de honorários por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

(...)
No caso concreto, o excipiente não apenas buscou sua exclusão do polo passivo, mas obteve a declaração de nulidade parcial da CDA relativa ao ICMS por estimativa simplificada, resultando em efetivo proveito econômico mensurável.

6. Diante da mensurabilidade do proveito econômico, não é aplicável o § 8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários
serem arbitrados conforme os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do mesmo dispositivo legal. (...). (TJMT 1020078-44.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025).

No presente caso, verifico que o crédito discutido possui valor certo e determinado (R$ 16.485,23), o que evidencia a existência de proveito econômico plenamente mensurável, afastando, portanto, a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, pois o crédito anulado possui valor expressivo e determinado, não se enquadrando nas situações excepcionais de proveito inestimável ou irrisório que autorizariam a fixação por equidade.

Quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando houver efetiva concordância da parte autora com a defesa apresentada, caracterizando reconhecimento do pedido.

Nesse sentido,
destaco
o entendimento consolidado no julgamento do
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, em 22
.
5
.
2023, no qual se admitiu a incidência do referido benefício processual.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. (...).

(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
22.5.2023
).

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC mesmo após o início do contraditório, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF.

5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4º, do CPC.

6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública.
(...).
(
TJMT

1030416-85.2024.8.11.0041
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 30
.7.2025).

Assim, considerando que houve a concordância da Fazenda Pública com os fundamentos apresentados
na exceção de
pré
-executividade

e imediato cancelamento da CDA, cabível a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Portanto, a
reforma
da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo aos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, calculados sobre o proveito econômico obtido, com a posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025